Tribunal: TJES
Processo: 5009938-82.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009938-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON VIRGILINO GUIMARAES e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA ADMINISTRADORA. PRETENSÃO DE DESCONTOS DE TAXA DE ADESÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

2. Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, mas deixou de analisar as razões recursais quanto aos descontos pretendidos.

3.
A respeito da taxa de administração, foi determinado o desconto proporcional, e a multa penal por quebra de contrato foi rechaçada pela sentença a quo e mantida pelo julgamento colegiado, não havendo, portanto, omissões.

4.
O acórdão incorreu em omissão quanto aos demais descontos pretendidos. Em relação à taxa de adesão, nos termos do art. 27, §3o, inciso I, da Lei 11.795/2008, é possível a cobrança antecipada da taxa de administração, na forma de taxa de adesão, para custeio de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores. No caso, tendo a quantia sido paga antecipadamente pela suplicante, deve ser restituída de forma proporcional ao período de permanência da consorciada no grupo, conforme fundamentado no decisum objurgado.

5.
De outro vértice, quanto ao fundo de reserva, a Corte Superior de Justiça já sedimentou posicionamento na direção de que é devida a sua restituição, havendo saldo hábil para tanto, uma vez que a devolução de valores ao consorciado desistente poderá ocorrer ao final do grupo de consórcio. Vejamos: CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2o, 30 E 32 DA LEI No 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR No 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos à correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2a Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado no 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6.
O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.
9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (REsp 1363781/SP RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/03/2014 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 26/03/2014) (negritei).

6. Isto posto,
conheço dos embargos declaratórios e lhes dou provimento
para retificar o julgamento colegiado, dando-lhe efeito infringente, a fim de reconhecer devida a retenção proporcional da taxa de adesão. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)